Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603688-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
14/07/2023
Número: 0603688-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SUELI COSTA ROSA - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SUELI COSTA ROSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
SUELI COSTA ROSA (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652581
14/07/2023
10:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.146

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603688-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SUELI COSTA ROSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: SUELI COSTA ROSA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTO.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
INSUFICIENTE. FEFC. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. PEQUENA
MONTA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. REGISTRO. NÃO
O B R I G A T Ó R I O .
D E S P E S A .
H O N O R Á R I O S . A D V O C A T Í C I O S .
CONTÁBEIS. CUSTEADA. PARTIDO.
A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A .
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral com a locação
de imóvel quando desacompanhado de
documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o
locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

2. Não é obrigatório o registro, na prestação
de contas, de despesa relativa a honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade
Num. 43652581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

quando custeada por pessoa física,
candidatos ou partidos, por não se qualificar
como doação ou receita, nos termos do
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Precedente TSE.

3. Contas aprovadas com ressalva,
associada à devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SUELI COSTA ROSA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146513); as
finais, em 27/10/2022 (id. 43231456), com o extrato apontando como receitas totais R$
20.000,00, integralmente financeiras e provenientes do FEFC, e como despesas totais
contratadas R$ 19.085,35, com registro de sobras financeiras de R$ 914,65.

Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43250208), não houve impugnação no prazo legal (id.
43362469).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43576278).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43579936), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43587340) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes a divergência de informação e ausência de comprovante
de propriedade de imóvel locado (item 8.b); ausência de informações ou nota explicativa
sobre honorários contábeis e advocatícios (item 3.2).

Intimado especificamente quanto ao item 3.2, o requerente apresentou
manifestação (id. 43593277).

Num. 43652581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43604043).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou as seguintes
inconsistências: (i) divergência de informação e ausência de comprovante de propriedade
de imóvel locado (item 8.b); (ii) ausência de informações ou nota explicativa sobre
Num. 43652581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

honorários contábeis e advocatícios (item 3.2).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

(i) divergência de informação e ausência de comprovante de
propriedade de imóvel locado (item 8.b):

No item que trata do exame de regularidade de despesas realizadas com o
FEFC, a unidade técnica identificou que no contrato de locação de imóvel, consta como
locadora Almerinda Ramos, porém a assinatura e o CPF informado pertencem a
Amendorina Ramos.

Apontou-se, outrossim, a ausência do comprovante de propriedade do imóvel.

Instada, a prestadora se manifestou afirmando que se tratou de erro de grafia.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve ser composta pelas informações completas das receitas e despesas, bem
como pelos documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na forma do art. 60.

Este, por sua vez, informa que a comprovação do gasto eleitoral deve ser
feito por documento fiscal, assim como por qualquer meio idôneo de prova, a exemplo do
contrato, comprovante de entrega de material ou prestação efetiva do serviço,
comprovante bancário de pagamento e outros.

No caso concreto, o único documento trazido pela prestadora foi um contrato
de locação de imóvel, cuja finalidade descrita é a instalação de Comitê Eleitoral, e com
valor de pagamento de R$ 1.000,00 em parcela única. Do relatório de despesas, extrai-se
a identidade do fornecedor como Almerinda Ramos e que a origem dos recursos para
pagamento foi a conta FEFC.

No contrato de locação, efetivamente consta como locadora a pessoa de
Almerinda Ramos, porém a assinatura grafada como Amendorina Ramos. Nesse
contexto, à míngua de quaisquer outros indícios de que não se tratam da mesma pessoa,
somada à extrema semelhança entre os nomes e à ausência de quaisquer indícios de
má-fé, impõe-se o acolhimento da tese de defesa no sentido de que se tratou de erro de
grafia.

Todavia, a ausência de qualquer documento apto a demonstrar que o imóvel
efetivamente pertence à fornecedora configura hipótese em que o gasto eleitoral não
restou plenamente comprovado, uma vez que não é possível verificar que a locadora é
proprietária do imóvel mencionado no contrato ou se porventura se tratou de mera
transferência de recursos públicos a pessoa sem qualquer vínculo com a campanha da
requerente.

A prova de domínio do bem imóvel revela-se imprescindível à suficiente
comprovação do gasto eleitoral, assim como ocorre com a locação de veículo, não
bastando que se colacione à prestação de contas cópia de contrato e que se faça o
registro da transação associada à da movimentação financeira em extrato eletrônico.
Num. 43652581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

No que concerne à gravidade da irregularidade em termos quantitativos,
diante da atual jurisprudência do TSE, trata-se de valor que pode ser enquadrado como
de pequena monta em termos absolutos, uma vez que inferior a R$ 1.064,10, bem como
em termos relativos, já que representa apenas 5,2% das despesas totais contratadas, o
que dá ensejo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim
de impor apenas ressalva às contas.

Todavia, tratando-se de utilização de verba pública do FEFC sem a
correspondente comprovação idônea e suficiente, impõe-se a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

(ii) ausência de informações ou nota explicativa sobre honorários
contábeis e advocatícios (item 3.2)

Nesse ponto, o órgão técnico especificou apenas que "não consta na
prestação de contas informações ou nota explicativa sobre honorários contábeis e
advocatícios.

Intimada, a requerente afirmou que "tais serviços foram doados pelo Partido
Cidadania à candidata, e serão devidamente discriminados na prestação de contas do
Partido em momento oportuno".

Sobre o pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade dispõe o art. 23, § 10 da Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis
em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Pelo teor do dispositivo, o pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade não constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro quando
efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, motivo pelo qual estão dispensados
de registro.

Em decorrência, ao tratar sobre o registro das despesas e custos assumidos
pelo partido político e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas o art. 20, II da
Resolução TSE nº23.607/19 excepciona os gastos partidário com honorários e serviços
advocatícios e de contabilidade.

Por fim, o mesmo diploma, em seu art. 35, § 3º, trata como gasto eleitoral
somente os honorários advocatícios e de contabilidade quando realizados em decorrência
da prestação destes serviços no curso das campanhas eleitorais.

Todavia, destaca-se recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no qual se
Num. 43652581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

deliberou que os serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à
declaração para a Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Min. Sergio Silveira
Banhos, fundamentado que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há
como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita” (Recurso Especial Eleitoral
nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023).

A concatenação da legislação e precedentes judiciais leva à conclusão pela
desnecessidade de registro dos gastos com serviços advocatícios e de contabilidade,
sejam eles resultante de doação ou contratação direta pelo requerente, prestados para a
campanha eleitoral.

No caso dos autos, não se extrai quaisquer indícios de que a prestadora
tenha efetivamente pago por serviços dessa natureza, corroborando sua tese de que eles
foram doados pelo Partido, de modo que não há necessidade de que sejam registrados
na prestação de contas, motivo pelo qual o apontamento em apreço não representa
qualquer falha, impropriedade ou irregularidade na prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de SUELI COSTA ROSA, somada à determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma do art. 79, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603688-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SUELI COSTA ROSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: SUELI COSTA ROSA - Advogados da REQUERENTE: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

Num. 43652581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554737300000042613697
Número do documento: 23071410554737300000042613697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:11